Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pleito de ID 17651156, tendo em vista petição ID 18022686 requereu a desistência da expedição de certidão de titularidade de crédito. Após, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto